Tribunal: TJDFT
Processo: 0007148-10.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007148-10.2011.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO HENRIQUE PANTOJA JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tráfico interestadual de drogas. Associação para o tráfico. Provas. Individualização das penas. Circunstância especial do art. 42 da L. 11.343/06: quantidade e natureza da droga. Tráfico privilegiado. 1 - Os depoimentos de policiais, corroborados pelas demais provas produzidas - sobretudo interceptações telefônicas -, justificam a condenação pelos crimes de tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico. 2 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade (CP, art. 29, caput). Ainda que o agente não pratique o verbo descrito no tipo, se a sua conduta - isoladamente considerada - é essencial para a realização do fato típico, responde pela prática do crime. 3 - A quantidade da droga (869g de haxixe) justifica a valoração negativa da circunstância especial do art. 42 da L. 11.343/06. 4 - Se o grupo criminoso, de forma organizada, promovia o tráfico de drogas no Distrito Federal e no Estado de Mato Grosso do Sul, incide acausa de aumento de pena do inc. V, art. 40, da L. 11.343/06. 5 - Tratando-se de organização criminosa voltada para a prática reiterada do tráfico de drogas interestadual, não incide, quanto a seus integrantes, a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, L. 11.343/06. 6 - Apelação do segundo réu provida em parte. Não providas as dos demais. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, uma vez que não praticou qualquer conduta prevista que pudesse ser enquadrada nos verbos estampados no referido dispositivo, haja vista os diálogos interceptados após a apreensão da droga não se relacionarem com os fatos descritos na denúncia; b) artigo 42 da Lei 11.343/2006, sustentado a falta de provas da volumosa quantidade e do constante trânsito de diversas espécies de drogas noticiados na denúncia; c) artigo 59 do Código de Processo Penal, porquanto indevida a majoração da pena-base acima de 1/6 (um sexto) com base apenas nas circunstâncias do crime. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 33, caput, e 42, ambos da Lei 11.343/2006, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, o recurso não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 59 do CPP, pois a turma julgadora ao fixar a pena, o fez em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. REVISÃO. PENAS FIXADAS NOS PATAMARES MÍNIMOS. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO PELA REINCIDÊNCIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) omissis 4. O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea. (...) omissis 8. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, apenas para afastar a execução provisória da pena até o trânsito em julgado do decreto condenatório. (HC 551.438/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 14/2/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003